Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723914-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PIRES DA SILVA, JOAO MARCOS PIRES DA SILVA, ROSSY CASSIA PIRES DA SILVA AGRAVADO: ANAIRES PIRES DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, rejeitou exceção de incompetência. Alegam os agravantes, em síntese, que: 1) os de cujus sempre foram domiciliados na Comarca de Santa Rita de Cássia – BA, onde estão localizados os bens a inventariar e onde residem os herdeiros/agravantes; 2) a herdeira nomeada inventariante age de má-fé ao afirmar que um dos de cujus residia no Distrito Federal à época do falecimento, pois ele aqui se encontrava, tão somente, para realização de tratamento de saúde. Requerem os herdeiros/agravantes a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o prosseguimento do inventário em curso na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina. Com razão, a princípio, os agravantes. Presente a probabilidade do direito, pois, em sede de análise preliminar é possível constatar que os de cujus (pai e mãe das partes) eram domiciliados na Comarca de Santa Rita de Cássia – BA, onde estão localizados os bens a inventariar, que se encontram na posse e administração dos herdeiros/agravantes, que lá residem (CC 48 e 70 CPC/2015 617 II). O perigo de dano evidencia-se pela possibilidade de prosseguimento do inventário em juízo incompetente. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo a fim de obstar o prosseguimento do inventário, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator